Tribunal: TJSP
Processo: 2285323-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
r n° 1.012, de 2007, com redação dada pela Lei Complementar no 1.354/20, e os atos seguintes – Inadmissibilidade – Ofensa à ordem jurídico-administrativa e risco de lesão à ordem econômica, ante a situação de déficit atuarial por que passa a previdência dos servidores públicos paulistas – Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Desprovimento do recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2285323-57.2020.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Aposentadoria

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

09/02/2021

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Indeferimento de tutela de urgência com objetivo de suspender a cobrança da contribuição previdenciária adicional, estabelecida pelo artigo 9o, § 2o, da Lei Complementar n° 1.012, de 2007, com redação dada pela Lei Complementar no 1.354/20, e os atos seguintes – Inadmissibilidade – Ofensa à ordem jurídico-administrativa e risco de lesão à ordem

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Indeferimento de tutela de urgência com objetivo de suspender a cobrança da contribuição previdenciária adicional, estabelecida pelo artigo 9o, § 2o, da Lei Complementar n° 1.012, de 2007, com redação dada pela Lei Complementar no 1.354/20, e os atos seguintes – Inadmissibilidade – Ofensa à ordem jurídico-administrativa e risco de lesão à ordem econômica, ante a situação de déficit atuarial por que passa a previdência dos servidores públicos paulistas – Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Desprovimento do recurso.